Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APÓS DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS PELAS PARTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, desde que a nulidade dos atos seja alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. Na hipótese, verifica-se que, após intimação para se manifestar sobre o laudo, a parte autora apresentou petição, em que afirmou que não possuía o interesse de se manifestar sobre o laudo.
3. Além de não se cogitar de nulidade, já que a decisão agravada foi proferida após manifestação inequívoca da parte autora, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa da matéria constante do agravo de instrumento interposto, uma que é vedado rediscutir o laudo pericial homologado, sem irresignação em momento oportuno, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
4. Caberia ao réu, oportunamente, ter impugnado a decisão que deliberou sobre os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90. Diante de sua inércia, a questão está alcançada pela preclusão. Em consequência, não se vislumbra excesso de execução.
5. Recursos conhecidos e não providos.